Tribunal: TJMT
Processo: 1010340-45.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010340-45.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), THIAGO PARANHOS NEVES - CPF: 377.956.858-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (convocado) e 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA.
PRELIMINAR ACOLHIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta por empresa concessionária de energia contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de débitos fiscais oriundos de suposta utilização majorada do coeficiente de creditamento do ICMS do ativo permanente (CIAP).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial contábil, essencial para verificar a regularidade do coeficiente de creditamento do ICMS utilizado pela apelante.

III. Razões de decidir

3. A produção de prova pericial foi expressamente requerida e reiterada pela parte autora, sendo essencial análise da regularidade dos créditos de ICMS apropriados.

4. A contradição na sentença é evidente quando afirma ser desnecessária a produção de prova pericial, mas fundamenta sua decisão na ausência de prova da regularidade fiscal da apelante.

5. A ausência da prova técnica requerida compromete a ampla defesa e o contraditório, violando o devido processo legal.

6. Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença para reabertura da instrução probatória.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença cassada, com determinação de retorno dos autos à origem para realização da prova pericial requerida.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide, quando a controvérsia envolve matéria de fato relevante e a parte requer expressamente prova pericial, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV; CPC/2015, arts. 355, I; 369; 370.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCiv 0000737-53.2015.8.11.0015, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 08.10.2024; TJMT, ApCiv 0001361-26.2015.8.11.0008, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 27.11.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória n.o
1010340-45.2021.8.11.0041
ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO, bem como condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa devidamente

atualizado.

Aduz que, a ação visa anular o Auto de Infração/Termo de Intimação no 200526000992014397, especificamente quanto à infração no 1285, que se refere à suposta utilização majorada do coeficiente de creditamento do crédito fiscal de ICMS do ativo permanente (CIAP), no valor atualizado de R$ 209.722,61 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).

Sustenta que, que a diferença de créditos indicada pela fiscalização decorreu de mero equívoco na transcrição dos registros fiscais para a Escrituração Fiscal Digital (EFD), erro que foi posteriormente sanado mediante a apresentação dos recibos de entrega dos arquivos do Convênio ICMS 115/03.

Argumenta que, o coeficiente utilizado para creditamento correspondia exatamente àquele decorrente dos valores de saídas tributadas e saídas isentas declaradas em atendimento ao referido convênio.

Assegurar que, para demonstrar a regularidade do coeficiente utilizado pelo recorrente seria necessária a realização de perícia judicial.

Assevera que, embora tenha requerido a realização de prova pericial o Juízo
a quo
indeferiu o referido pleito.

Suscita a
preliminar
de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento da prova pericial contábil requerida nos autos.

No
mérito
, reitera que o aproveitamento de créditos de ICMS foi realizado corretamente, devendo ser aplicado o princípio da verdade material.

Verbera que, mostra-se necessária a redução da multa ao patamar não superior a 20% do valor do tributo e a limitação dos juros à Taxa SELIC.

Afirma que, devem ser observados os parâmetros previstos no art. 85, §3o, do CPC para fixação dos honorários de sucumbência.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, para cassar a sentença objurgada. No mérito requer que seja dado provimento ao recurso, para julgar totalmente procedente a ação.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que:
(i)
a autuação fiscal está respaldada na legislação tributária vigente;
(ii)
a multa aplicada é razoável e proporcional; e
(iii)
a partir do Decreto Estadual no 762/2024, o Estado passou a adotar expressamente a Taxa SELIC como índice de juros de mora aplicável aos débitos tributários estaduais.

Por se tratar a demanda de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, dispenso o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme diversas manifestações dos Procuradores nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a apelante
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
ajuizou a

Anulatória de Débitos Fiscais no
1010340-45.2021.8.11.0041
insurgindo-se contra a cobrança de ICMS e Multa lançados por meio do Auto de Infração n. 2005260000992014397, especificamente quanto à infração no 1285, que se refere à suposta utilização majorada do coeficiente de creditamento do crédito fiscal de ICMS do ativo permanente (CIAP), no valor atualizado de R$ 209.722,61 (duzentos e nove mil, setecentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos).

Na petição inicial, a autora alegou que a diferença de créditos indicada pela fiscalização decorreu de mero equívoco na transcrição dos registros fiscais para a Escrituração Fiscal Digital (EFD), erro que foi posteriormente sanado mediante a apresentação dos recibos de entrega dos arquivos do Convênio ICMS 115/03. Sustentou que o coeficiente utilizado para creditamento correspondia exatamente àquele decorrente dos valores de saídas tributadas e saídas isentas declaradas em atendimento ao referido convênio.

O Magistrado

a quo,
ao julgar o feito, indeferiu a realização de prova pericial e julgou improcedentes os pedidos, entendendo que: (i) a informação incorreta prestada ao fisco ensejou o lançamento tributário, sendo irrelevante a posterior regularização; (ii) a multa aplicada, correspondente a 23% do valor do tributo, não possui caráter confiscatório; e (iii) os índices de correção monetária e taxa de juros aplicados pelo Fisco estão amparados em lei estadual.

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso.

Da Preliminar de Nulidade De Sentença Por Cerceamento De Defesa

Passo a análise da preliminar recursal, que consiste em verificar se o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a realização de prova pericial cerceou ou não o direito de defesa da parte autora, ora recorrente.

Pois bem. Sobre o assunto, sabe-se que o Magistrado, enquanto destinatário das provas, tem o poder subjetivo e discricionário de determinar a realização de provas necessárias à instrução processual, consoante disposição contida no art. 370 do CPC, podendo, inclusive, dispensar diligências que se afigurem protelatórias ou mesmo desnecessárias, como cito:

“Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.

Contudo, o julgador não pode restringir a parte autora que procura provar o fato constitutivo de seu direito, pois, o artigo 369, do Código de Processo Civil, prevê que as
“
partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
”.

No caso em apreço, a apelante requereu expressamente a produção de prova pericial contábil para demonstra que:
(i)
houve mero equívoco na transcrição dos registros fiscais para a Escrituração Fiscal Digital (EFD);
(ii)
o erro que foi posteriormente sanado mediante a apresentação dos recibos de entrega dos arquivos do Convênio ICMS 115/03;
(iii)
que os documentos apresentados nos autos demonstram que o coeficiente utilizado correspondia exatamente àquele decorrente dos valores de saídas tributadas e saídas isentas declaradas em atendimento ao referido convênio.

O magistrado de primeiro grau, ao indeferir a produção da prova pericial, fundamentou sua decisão no entendimento de que
"a lide prende-se a questões de direito e de fato demonstráveis pela via documental, não havendo necessidade de produzir prova em audiência. Tampouco há necessidade de produção de prova pericial, tendo em vista que a controvérsia reside em apurar a legalidade da autuação fiscal".

Contudo, a própria sentença reconhece que a apelante "não conseguiu provar que estivesse em situação de regularidade fiscal, o que significa que deixou de cumprir com o ônus probatório que lhe competia nos termos do artigo 373, I, do CPC".

Há evidente contradição nesse raciocínio, pois ao mesmo tempo em que o juízo afirma ser desnecessária a produção de prova pericial, fundamenta sua decisão na ausência de prova da regularidade fiscal da apelante.

Todavia, jurisprudência tem se posicionado no sentido de que o indeferimento da produção de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando a controvérsia depende de análise técnica especializada, como se verifica no precedente citado pela apelante.

No caso em tela, a verificação da regularidade dos créditos de ICMS apropriados pela apelante exige a análise técnica dos documentos fiscais, dos coeficientes utilizados e da correspondência entre os valores declarados e os efetivamente devidos, o que não pode ser realizado de forma adequada sem a produção de prova pericial contábil.

Nesse sentido, o julgamento antecipado da lide, sem oportunizar à parte a produção da prova técnica requerida, configura cerceamento de defesa e ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, assegurados no artigo 5o, inciso LV da Constituição Federal, como cito:

“Art. 5o [...]

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; [...]”.

Nesta mesma linha intelectiva, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA SENTENÇA – ICMS – CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA NÃO ANALISADO – VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO – ART. 489, INC. II E §1o, INC. IV C/C ART. 355, INC. I, TODOS DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. 1.
É nula a sentença proferida sem a apreciação de pedido de produção de provas, especialmente ao julgar antecipadamente o mérito da causa
.

2. Recurso conhecido e provido”.
(N.U 0000737-53.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

“
APELAÇÃO CÍVEL – [...] – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS – NÃO CABIMENTO – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO QUESTÃO QUE DEMANDA PRÉVIA E IMPRESCINDÍVEL INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
As partes possuem direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório. Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, quando não fora oportunizado a parte autora acerca da produção de prova”
.
(TJMT - N.U 00013612620158110008 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 27/11/2019, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/12/2019).

Destarte, o Juízo
a quo
ao proferir o julgamento antecipado da lide nos termos do art. 355, I do Código de Processo Civil, além de cercear o direito de defesa da parte requerida, deixou de produzir provas fundamental para a devida solução da controvérsia.

Desse modo, a sentença deve ser cassada para propiciar o exercício do direito de ampla defesa e para que haja a formação da convicção do julgador, no objetivo da correta e adequada prestação jurisdicional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
, suscitada nas razões de apelação
,
o que faço para cassar a sentença objurgada, determinando o retorno nos autos ao Juízo
a quo,
para determinar que seja realizada a prova pericial requerida nos autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026